Tribunal: STF
Processo: RE 75597
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-27
Data de publicação: 1977-09-27

Ementa:
ADJUDICAÇÃO PELO PREÇO DA AVALIAÇÃO, PRETENDIDA PELO CREDOR
HIPOTECARIO, EM FACE DA FALÊNCIA DO DEVEDOR. DISSONANCIA ESTRIDENTE
ENTRE A AVALIAÇÃO JA OBSOLETA DO BEM E O SEU VALOR REAL.
INTERPRETAÇÃODO ART. 822 DO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO QUE, EM VEZ DE
NEGAR VIGENCIA A  ESSE PRECEITO DA LEI CIVIL, LHE DEU INTERPRETAÇÃO
RAZOAVEL.           .         RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.